Tribunal: TJMT
Processo: 0037337-68.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ATAUL ANGELO DE OLIVEIRA CATELAN
INTERESSADO/APELADO:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

Número do Protocolo: 85290/2016
Data de Julgamento: 09-09-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – NOTA DE CORTE NÃO ATINGIDA PARA CORREÇÃO DA PROVA DISSERTATIVA – VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.
Colhe-se que o Edital ofertou apenas 01 (uma) vaga para o cargo concorrido pelo apelante, e esse não se enquadra entre os três primeiros que obtiverem melhor nota na prova objetiva, motivo pelo qual carece de direito líquido e certo para correção da prova.

INTERESSADO/APELANTE:
ATAUL ANGELO DE OLIVEIRA CATELAN
INTERESSADO/APELADO:
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interpostos por Ataul Angelo de Oliveira Catelan, em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem que objetivada a permanência do recorrente nas demais fases do concurso.
Recorre da sentença o impetrante/apelante, ao argumento que há prova constituída hábil a concessão da segurança, assegura que a pontuação obtida (72 pontos) é suficiente para seja corrigida sua prova dissertativa, e constava como não eliminado.
Pugna pelo provimento do recurso e consequente concessão da ordem mandamental..
Contrarrazões da UNEMAT às fls. 148/150-verso, e certificado o decurso de prazo do Estado de Mato grosso às fls. 175.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 155/159)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação interpostos por Ataul Angelo de Oliveira Catelan, em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem que objetivada a permanência do recorrente nas demais fases do concurso.
In casu, verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela inexistência do direito líquido e certo da impetrante ora apelado.
Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009. A Carta Magna alçou o mandamus à condição de garantia constitucional, preservando essa dupla exigência legal.
Pois bem.
Como se vê, o recorrente participou do Concurso Público regido pelo Edital n. 06/09-SAD/MT, de julho de 2009, para o cargo de Perito Oficial Criminal.
O princípio da vinculação ao instrumento convocatório é corolário do princípio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias. Impõe à Administração e ao licitante a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva, mas sempre velando pelo princípio da competitividade.
Não obstante as argumentações apresentadas em sede de recurso, têm-se que a sentença não merece reforma.
O Edital de regência (fls. 21) estabeleceu em seu item 11.2, as condições para correção da prova dissertativa dos concorrentes, conforme abaixo descrito:
11.2 Somente será corrigida a Prova Dissertativa dos candidatos classificados na Prova Objetiva dentre o quantitativo de 03 (três) vezes o número de vagas constante no Anexo I deste Edital
Colhe-se que o Edital ofertou apenas 01 (uma) vaga para o cargo concorrido pelo apelante, e esse não se enquadra entre os três primeiros que obtiverem melhor nota na prova objetiva, motivo pelo qual carece de direito líquido e certo para correção da prova.
Nesse sentido colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONVOCAÇÃO PARA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PONTUAÇÃO MÍNIMA NÃO ATINGIDA. QUEBRA NA CLASSIFICAÇÃO. NOMEAÇÃO DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é a de que não há falar em preterição - ou violação da Súmula 15/STF - se o provimento no cargo deu-se diretamente por determinação judicial. Nesse sentido: EDcl no RMS 39.906/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20.5.2013. 2. Recurso Ordinário do PARTICULAR a que se nega provimento.
O edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a Administração Pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos.
Dessa forma, verificado que os candidatos Eduardo Gonzaga Silva, Manoel Prudêncio de Souza Neto e Rafael Cardim Pazim, foram os 3 que tiveram a melhor pontuação, e o apelante alcançou apenas a 7ª colocação, afasta o direito a concessão da ordem..
Posto isso, em consonância ao parecer Ministerial, nego provimento ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR